Tribunal: TJMT
Processo: 1004728-05.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004728-05.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 4o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORES TEMPORÁRIOS. VERBAS TRABALHISTAS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, CERCEAMENTO DE DEFESA, PRESCRIÇÃO E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida em Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP. A sentença reconheceu o direito dos professores temporários substituídos ao recebimento de adicional de 1/3 de férias, décimo terceiro salário com base na remuneração integral e depósitos de FGTS, em razão do alegado desvirtuamento da contratação temporária. Determinou-se a apuração individual dos valores em fase de liquidação, com atualização pelo IPCA-E e juros de mora conforme os índices da caderneta de poupança (Tema 810 do STF).

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se a petição inicial é inepta por ausência de individualização dos substituídos e dos vínculos contratuais;
(ii) definir se o sindicato autor possui interesse de agir, diante da suposta ausência de prova dos vínculos funcionais no período alegado;
(iii) apurar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de identificação dos substituídos;
(iv) aferir a ocorrência de prescrição quinquenal;
(v) examinar se houve desvirtuamento da contratação temporária dos substituídos, apto a ensejar o pagamento das verbas pleiteadas, à luz da jurisprudência do STF, especialmente o Tema 551 da Repercussão Geral.

III. Razões de decidir

3.

A petição inicial indica a causa de pedir e o pedido, com identificação dos substituídos, salários e valores, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando a inépcia.

4.

Há interesse de agir quando o autor busca tutela jurisdicional para prevenir ou reparar lesão a direito. No caso, a pretensão encontra respaldo em fundamentos fáticos e jurídicos identificáveis, cabendo eventual juízo de procedência no mérito.

5.

Não há cerceamento de defesa quando os elementos constantes na inicial permitem a adequada defesa do réu e não se evidencia prejuízo concreto.

6.

Aplica-se a Súmula 85 do STJ às relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, de modo que apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação estão prescritas.

7.

O sindicato faz jus à gratuidade de justiça, por ser pessoa jurídica sem fins lucrativos, presumivelmente hipossuficiente, salvo prova em contrário — o que não ocorreu no caso.

8.

A contratação reiterada de professores por períodos sucessivos e intercalados por curtos intervalos descaracteriza o caráter excepcional e temporário da função, atraindo a aplicação do Tema 551 do STF, que autoriza o pagamento de férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário.

9.

Incumbe à Administração Pública, como detentora dos registros funcionais, apresentar prova capaz de desconstituir a alegação de vínculo contínuo. A ausência dessa prova atrai a presunção de veracidade da tese autoral, nos termos do art. 373, §1o, c/c art. 400 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A petição inicial que apresenta os fundamentos de fato e de direito, com a identificação dos substituídos e dos valores pleiteados, não é inepta.

2.

Existe interesse de agir quando há plausibilidade da pretensão autoral, ainda que a comprovação dos vínculos ocorra ao longo do processo.

3.

Não configura cerceamento de defesa a ausência de individualização mais detalhada quando a petição inicial fornece elementos suficientes para o contraditório.

4.

Nas relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública, aplica-se a prescrição quinquenal apenas às parcelas anteriores ao ajuizamento da ação (Súmula 85/STJ).

5.

O sindicato faz jus à gratuidade de justiça, salvo prova inequívoca de capacidade financeira.

6.

O desvirtuamento da contratação temporária, quando configurada pela reiteração de vínculos com curtos intervalos, autoriza o pagamento de férias com terço constitucional e décimo terceiro salário.

7.

Cabe à Administração Pública, por deter os registros funcionais, comprovar a inexistência de vínculo contínuo, sob pena de inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos de n.° 1004728-05.2016.811.0041, em trâmite na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 315682899):

“
Vistos,

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO – SINTEP, SUBSEDE DE CUIABÁ, contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, buscando o reconhecimento e pagamento de direitos trabalhistas para professores contratados temporariamente. A parte autora pleiteia o pagamento de adicional de 1/3 sobre férias, décimo terceiro salário e FGTS, ao alegar descumprimento dos direitos constitucionais dos trabalhadores representados pelo sindicato.

A parte autora alega que os professores contratados temporariamente pelo requerido têm direito à percepção de valores referentes ao adicional de 1/3 sobre férias, ao décimo terceiro salário e ao FGTS, com base no art. 7o da Constituição Federal, aplicável aos trabalhadores temporários conforme o art. 39, § 3o. Argumenta que a relação jurídica estabelecida, mesmo sendo de natureza temporária, possui caráter laboral, conferindo direitos mínimos de ordem constitucional. Alega ainda que o regime de contratações temporárias, prorrogadas repetidamente, descaracteriza o caráter excepcional dessas contratações, reforçando o vínculo trabalhista, e solicita a concessão dos valores devidos, além de indenização por danos materiais.

A petição inicial encontra-se documentada no sistema com o número [Num. 696409 - Pág. 1].

Em contestação, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ defende que os contratos temporários seguem os preceitos da Lei Municipal no 4.424/2003, que rege a contratação temporária para necessidades excepcionais e transitórias, não garantindo a tais contratados os direitos que o autor pleiteia. Argumenta que o vínculo temporário é de caráter precário e emergencial, sendo insustentável a equiparação aos servidores efetivos para aplicação dos direitos previstos no art. 7o da Constituição Federal. Invoca a prescrição quinquenal para as verbas pleiteadas, nos termos do Decreto no 20.910/1932, e alega inépcia da inicial por falta de especificação dos valores devidos.

A contestação está documentada sob o número id. 3026591.

O autor impugna a defesa, reafirmando o direito dos trabalhadores representados ao recebimento das verbas trabalhistas requeridas, mesmo diante da contratação temporária, e alega que as renovações sucessivas descaracterizam o caráter excepcional, justificando a aplicação dos direitos constitucionais. Refuta o argumento de inépcia, afirmando que os valores podem ser apurados na fase de liquidação de sentença.

É o relato do necessário. Decido.

O direito dos trabalhadores contratados temporariamente ao adicional de férias de 1/3, ao décimo terceiro salário e ao FGTS está fundamentado na Constituição Federal (art. 7o, incisos VIII, XVII e XXII, aplicáveis ao servidor público temporário conforme o art. 39, § 3o). A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento, especialmente em casos de contratação com renovações sucessivas que descaracterizam a natureza excepcional e temporária dos vínculos administrativos.

Nesse sentido, o STF, ao apreciar o Tema 551 de repercussão geral, fixou a tese de que, embora servidores temporários, por regra, não façam jus a tais direitos, há exceção em caso de "comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". Essa orientação estabelece que, em casos de renovações sucessivas que perpetuam a prestação de serviços em caráter contínuo, o servidor temporário passa a fazer jus aos direitos sociais básicos, como o FGTS e as férias remuneradas com 1/3 adicional constitucional, visando evitar o desvirtuamento de uma relação de trabalho temporária para permanente.

Na presente situação, é comprovado documentalmente que o vínculo entre os servidores substituídos e o Município requerido, ainda que temporário, tem sido reiteradamente renovado ao longo dos anos, configurando desvirtuamento da finalidade do contrato temporário. Tal prática invalida o caráter excepcional da contratação e confirma a necessidade de reconhecimento dos direitos mínimos aos servidores, conforme a orientação jurisprudencial firmada.

Considerando a alegação do réu de prescrição quinquenal, e em consonância com o Decreto no 20.910/1932, é procedente a limitação temporal dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Dessa forma, as verbas reconhecidas nesta sentença deverão ser calculadas com base na data de propositura da demanda, respeitando-se a prescrição quinquenal.

Nesse sentido:

Recurso Inominado n. 1010305-93.2021.8.11.0006 Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres Recorrente (s): Estado de Mato Grosso Recorrido (s): Wender Curvelho das Flores Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães Data do Julgamento: 06/03/2023 a 10/03/2023 Ordem da pauta: 165 E M E N T A RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS ACIMA DO PRAZO LEGAL – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 02/2017 A 12/2019, NOS TERMOS DO ART. 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS E À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As sucessivas renovações/prorrogações de contrato administrativo temporário implicam em desvirtuamento do seu caráter de excepcionalidade, pois evidenciam que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, o que enseja o reconhecimento da nulidade dos contratos, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal. O servidor público contratado temporariamente, cujo contrato seja declarado nulo, possui direito ao recebimento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, décimo terceiro salário e férias remuneradas (acrescidas do terço constitucional), conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal. (TJ-MT - RI: 10103059320218110006, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 06/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/03/2023)

Dado o caráter coletivo da demanda, a presente sentença reconhece o direito ao adicional de 1/3 de férias, ao décimo terceiro salário e ao FGTS, sem fixar o montante exato a ser pago. As quantias devidas deverão ser apuradas individualmente em fase de liquidação de sentença, levando-se em conta período de contratação e a remuneração de cada substituído, mediante prova documental.

Os valores devidos deverão ser atualizados conforme os critérios estabelecidos no Tema 810 do STF, que fixou o IPCA-E como índice de correção monetária até o efetivo pagamento, além de juros de mora com base na taxa de juros aplicável às cadernetas de poupança.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para: a) Reconhecer o direito dos professores temporários substituídos pelo Sindicato autor ao pagamento do adicional de 1/3 de férias, décimo terceiro salário com base na remuneração integral e ao depósito do FGTS, devido em decorrência do desvirtuamento da relação de trabalho temporária; b) Determinar que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ realize o pagamento das verbas retroativas, cujos valores deverão ser apurados individualmente em liquidação de sentença, respeitando-se a prescrição quinquenal, a partir da data de ajuizamento da ação.

Os valores devidos deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e acrescidos de juros de mora pela taxa aplicável às cadernetas de poupança, nos termos do Tema 810 do STF.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

CUIABÁ, 4 de novembro de 2024.

Francisco Ney Gaíva

Juiz(a) de Direito
”.

Contra essa sentença, foram opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 315683851), rejeitados, pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, com base nos seguintes fundamentos (ID. 315683857):

“Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração aviados pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENS. PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT – SUBSEDE CUIABÁ (id 175543384) e pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (id 176630958) em face da sentença prolatada nos autos, aduzindo, em síntese, a existência e erro material e contradição no julgado.

É síntese do necessário.

DECIDO.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

In casu
, fica evidente que as suas intenções não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.” (ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.” (ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

Ademais, reconhecer o erro material e a contradição apontadas pelas partes, seria o mesmo que rediscutir a matéria já decida no julgamento da causa.

Isto posto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante impugna, preliminarmente, a concessão do pedido de justiça gratuita concedido ao sindicado apelado na primeira instância, afirmando que, nos termos da Súmula n.° 481, do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Argui, também como preliminar, a inépcia da petição inicial, asseverando que a parte autora não indica quais seriam as diferenças relativas ao terço de férias, 13o salário e pagamento de FGTS

dos servidores, não delimita o tempo de duração de cada um dos contratos e, a despeito de indicar o nome de alguns servidores, sustenta que sua atuação ocorre em defesa de toda a categoria de trabalhadores da educação, não permitindo concluir se os pedidos envolve apenas os servidores citados ou toda a categoria.

Apregoa que a ausência de informações sobre os servidores representados configura cerceamento de defesa, pois torna impossível a verificação da contratação dos servidores, caso a caso, nos moldes como foi formulado o pedido inicial.

Sustenta, ainda, a existência de prejudicial de mérito da prescrição quinquenal.

No mérito, aduz que não já provas de irregularidade dos contratos temporários, pontuando que a parte autora não colacionou aos autos cópias dos contratos de trabalho questionados.

Acrescenta que o contrato temporário para atender a necessidade de excepcional interesse público está submetido ao regime jurídico administrativo, não sendo cabível a sua conversão automática em contrato de trabalho celetista.

Afiança, ademais, que pela natureza do vínculo institucional administrativo, não é cabível a condenação ao pagamento de verbas rescisórias inerentes ao contrato celetista, a exemplo do FGTS.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para (ID. 315683861):

“
a)
Reformar a sentença proferida, provendo a apelação interposta, nos seguintes termos:

a.
Requer a reforma da sentença
para que seja
indeferido
o
benefício da justiça gratuita
ou mesmo que se exija a comprovação do estado de hipossuficiência do Sindicato, nos termos dos entendimentos jurisprudenciais citados e da Súmula DO STJ, acima mencionada, conforme argumentos apresentados;

b. Postula-se a
declaração da inépcia da petição inicial
(art. 330, § 1o, III, do CPC/2015) e, consequentemente, a extinção do presente processo sem exame de mérito (art. 485, I, do CPC/2015);

c. Requer a
extinção do presente feito sem exame de mérito, tendo em vista a
ausência de interesse processual
por parte do autor (inteligência do art. 485, VI, do CPC/2015), conforme pontuado anteriormente;

d. Requer o
reconhecimento da inadequação da via eleita
, carência de ação e cerceamento de defesa, bem como o reconhecimento da irregularidade de representação processual, tal qual preceitua o ordenamento processual brasileiro, nos termos dos fundamentos anteriormente apresentados;

b)
Não sendo o caso do acolhimento das teses acima apresentadas
,
requer o provimento do recurso
, observando que: a)
não restou observada
a nulidade contratual; b)
não se aplica
as disposições da CLT à lide; c)
não tem direito o autor aos benefícios salariais
previstos aos servidores efetivos; d) as normas aplicáveis à relação jurídica são as cláusulas contratuais (pacta sunt servanda), a Lei 4.424/03 e o art. 37, IX da CF; e) O
Sindicato não comprovou/demonstrou
o fato constitutivo do direito, não tendo apresentado elementos mínimos de prova relacionados à suposta renovação sucessiva e/ou nulidade contratual,
de forma que a pretensão deve ser julgada improcedente
;

c) Portanto, nenhuma verba é devida à parte autora, razão pela qual, os pleitos
devem ser julgados totalmente improcedentes
, particularmente, quando as contratações foram firmadas com base Constitucional e Legal,
de forma que o recurso deve ser provido, observando ainda as peculiaridades do caso, reconhecendo que
não
é devido o pagamento de FGTS e ainda que as férias, juntamente com o terço constitucional, assim como o décimo terceiro foram adimplidos e ainda, quando eventualmente não tiverem sido pagos os valores, verifica-se que não restou demonstrado que o contrato estava na faixa salarial beneficiada pelo Ato Normativo, na forma do art. 10, da Lei 4.424/03, sendo tal atribuição um fato constitutivo do direito autoral, competindo a prova pelo Sindicato
.

d) Considerando os fundamentos apontados, e sendo provido o recurso de apelação,
requer a inversão do ônus de sucumbência, com a condenação do Sindicato ao pagamento de honorários advocatícios
;

e)
Por apreço a eventualidade
, requer sejam consideradas as teses de defesa apontadas, especificamente: 1) a
impossibilidade
de determinação para pagamento de FGTS, devendo, em caso de condenação, ser
determinado o depósito em conta vinculada na Caixa Econômica Federal
; 2) Reconheça a
impossibilidade
do pagamento de férias e terço, assim como o décimo terceiro, eis que encontram-se devidamente adimplidos e ainda, em caso de ser verificado o não pagamento, sustenta-se que tal fato ocorreu somente pelo fato de não ter sido demonstrado
que o contrato estava na faixa salarial beneficiada pelo Ato Normativo
, na forma do art. 10, da Lei 4.424/03; 4) Que sejam realizados os devidos abatimentos/compensações e deduções, evitando-se o enriquecimento indevido e ilícitos dos “substituídos”, na forma anteriormente apresentada em tópico específico deste recurso.

f) Aplicação da EC no 113/2021 em caso de eventual condenação”.

Nas contrarrazões, o SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso (ID. 315683864).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar no mérito recursal, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 321009390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos de n.° 1004728-05.2016.811.0041, em trâmite na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, para “
a) Reconhecer o direito dos professores temporários substituídos pelo Sindicato autor ao pagamento do adicional de 1/3 de férias, décimo terceiro salário com base na remuneração integral e ao depósito do FGTS, devido em decorrência do desvirtuamento da relação de trabalho temporária; b) Determinar que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ realize o pagamento das verbas retroativas, cujos valores deverão ser apurados individualmente em liquidação de sentença, respeitando-se a prescrição quinquenal, a partir da data de ajuizamento da ação
”.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

De proêmio, cumpre apreciar a preliminar arguida pela parte apelada de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o recurso de apelação do município não enfrenta, de forma específica, os fundamentos da sentença atacada.

Como cediço, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso).

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (Grifo nosso).

Da análise do recurso interposto, porém, não obstante as alegações da parte apelada, observa-se que a parte apelante impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

Com base nisso,
REJEITO
a preliminar aventada.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A parte apelante, nas razões de recurso, apresenta impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte apelada na origem, sob a alegação de inexistência de comprovação de hipossuficiência de recursos por parte do ente sindical.

Como fundamento da impugnação, apregoa que, nos termos da Súmula n.° 481, do STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, circunstância que não pode ser presumida.

No entanto, a despeito dos argumentos lançados, sabe-se que o sindicato autor é pessoa jurídica sem fins lucrativos, de modo que faz jus à assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, uma vez que a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO - FGTS, 13o E 1/3 DE FÉRIAS – PRELIMINARES – 1) JUSTIÇA GRATUITA – ENTIDADE SINDICAL SEM FINS LUCRATIVOS – COMPROVAÇÃO INDEPENDE DE PROVA – ENTENDIMENTO DO STJ - 2) ILEGITIMIDADE ATIVA – LEGITIMIDADE DOS SINDICATOS COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS – IRRDR (TEMA 03) TJ-MT – 3) INÉPCIA DA INICIAL – REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC PREENCHIDOS – 4) CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO COMPROVADO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF E DA LEI MUNICIPAL No 4.424/2003 – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NOS TERMOS DO JULGADO NO ARE 709.212 DO STF (TEMA 608) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, II DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

De acordo com o entendimento do STJ, a pessoa jurídica, sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica.

A Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal ao julgar, recentemente, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1019264-42.2019.8.11.0000 decidiu pela legitimidade do Sintep para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente.

A petição inicial não é inepta quando atende aos requisitos do artigo 319 do CPC e possibilita a compreensão do pedido e de seus fundamentos de fato e de direito, permitindo a ampla defesa e o contraditório.

O cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda, que não restou demostrado nos autos.

Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta a Carta Magna e a Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato.

Declarada nula a contratação, é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

Considerando que a ação foi ajuizada em 04 de março de 2016, ou seja, após o julgamento no Supremo Tribunal Federal do ARE 709.212 (Tema 608), em 13.11.2014, deve ser reconhecida a incidência da prescrição quinquenal nos termos do julgado supracitado.

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015”.

(N.U 1003200-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022). (Grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO CÍVEL DO SINTEP - PROFESSORES MUNICIPAIS – PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA – LEI FEDERAL N. 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EFEITOS A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2011 – IMPLEMENTAÇÃO DO PISO – DEVIDO – INOBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – APELO DO ENTE MUNICIPAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ENTIDADE SINDICAL – COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO CUSTEIO – NECESSIDADE –

RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA

– PROVIDO, EM PARTE.

Aplica-se a todos os Entes Federados o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008.

As necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI n. 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei n. 11.738/08, somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

Para o STJ, a pessoa jurídica, sem fins lucrativos, também faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica
”.

(N.U 0037839-02.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). (Grifo nosso).

Assim,
REJEITO
a impugnação suscitada.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO

Como prejudicial de mérito, a parte apelante defende a ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, que assim dispõe:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Entrementes, da análise da questão posta, observa-se que a parte apelada busca a declaração de nulidade de contratos temporários, alegadamente renovados de forma sucessiva, hipótese que configura relação de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, o que atrai a incidência da Súmula n.° 85, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

Logo, não há que se falar em prescrição da pretensão inicial, mas, tão somente, em relação às parcelas remuneratórias eventualmente devidas que ultrapassem o quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Quanto à inépcia da petição inicial, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, argumenta que a parte apelada não discriminou quais são as parcelas que entende devidas aos servidores substituídos, deixando de indicar as verbas a serem pagas, o que inviabiliza a formalização de uma relação processual.

Com efeito, ao discorrer sobre o tema, José Miguel Garcia Medina leciona que “
inepta é, literalmente, a petição não apta a veicular aquilo que se pede
”, e, continuando, ressalta que “
a petição inicial realiza sua função quando o órgão jurisdicional depreende qual a prestação que deve realizar e o réu identifica aquilo em relação a que deve responder e se defender
”. (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 578).

Na hipótese, em que pese as alegações da parte apelante, a pretensão inicial busca a declaração da nulidade dos contratos temporários e o reconhecimento do direito ao pagamento do terço constitucional de férias, décimo terceiro salário e depósito do FGTS, com aferição do montante na fase de liquidação de sentença.

Não sendo só, consta, da petição inicial, a indicação dos nomes dos servidores, salários e valores que entendem devidos a cada um. Portanto, possível identificar os elementos objetivos da demanda, quais sejam, a causa de pedir e o pedido, o que permite o exercício do contraditório e da ampla defesa.

À vista disso,
REJEITO
a preliminar de inépcia da petição inicial.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A existência de interesse de agir, como afirma Daniel Amorim Assumpção Neves (NEVES, 2016, p. 43/44), “
está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional
”.

Para sua aferição, o interesse processual deve ser analisado sob dois diferentes aspectos, o da necessidade e da adequação, segundo leciona José Miguel Garcia Medina:

“Há interesse processual quando presentes a necessidade e a utilidade (ou, adequação) de se promover a ação com intuito de prevenir ameaça ou reprimir lesão a direito”. (MEDIDA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4.ed. São Paulo: RT, 2016, p. 89).

Ademais, quanto aos requisitos mencionados, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

“
Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário
. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesses por essas vias alternativas”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 43/44). (Grifo nosso).

Nas razões recursais, o município apelante argumenta que os servidores indicados pela entidade sindical possuem vínculo funcional comprovado tão somente quanto ao ano de 2015, de modo que não preenchem o requisito imprescindível para ajuizar a ação.

Entretanto, a questão discutida se confunde com o mérito recursal, motivo pelo qual sua apreciação deve ser realizada em conjunto com a análise do objeto do recurso.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante alega, ainda, que a
falta de individualização dos representados configura inadequação da via eleita e cerceamento de defesa.

Nesse contexto, o município apelante destaca que não é possível identificar nos autos quais são os servidores representados pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO, o que inviabiliza sua defesa, na medida em que impede a análise de eventual litispendência ou coisa julgada.

Ainda, pontua que, ao ajuizar ações com a indicação de servidores determinados, a parte apelada postula por direitos heterogêneos e, se sua intenção fosse a propositura de demanda visando a interesses coletivos, deveria ter proposto a ação coletiva correspondente.

Não obstante, diversamente do alegado pela parte apelante, a petição inicial enumera quais são os servidores abrangidos no presente processo, constando, inclusive, tabela com a indicação dos nomes, salários e valores devidos a cada um.

Nesse diapasão, mister consignar que o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de se defender, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi demonstrado nos autos.

Além disso, como mencionado na apreciação da preliminar de inépcia da petição inicial, é possível identificar todos os elementos objetivos da presente demanda. Logo, uma vez presentes as condições da ação, não há que se falar em carência ou inadequação da via eleita.

Por consequência,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e inadequação da via eleita.

DO MÉRITO

No mérito, consoante relatado, a questão posta versa sobre matéria já conhecida neste Egrégio Tribunal de Justiça, qual seja o desvirtuamento dos contratos temporários pela Administração Pública e suas consequências jurídicas.

De acordo com o narrado na petição inicial, durante todo o pacto laboral, no período entre 2010 e 2016, os servidores contratados temporariamente pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, não perceberam adicional de 1/3 (um terço) de férias, do 13o (décimo terceiro) salário, tampouco foram efetuados recolhimentos dos valores do FGTS correspondentes ao período laborado e seus reflexos.

Com efeito, o artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como as hipóteses de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei n.o 8.745/93, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

Por sua vez, no município de Cuiabá, MT, o contrato por tempo determinado tem respaldo no artigo 2°, inciso IV, alínea “c”, da Lei Municipal n.° 4.424/2003, que define os casos de necessidade temporária de interesse público, bem como o prazo de vigência que será de até 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período,
in verbis:

“Art. 2oConsidera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I - assistência e situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

- limpeza pública;

- construções públicas;

- serviços na área de Saúde;

- atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

- atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social;

VI - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

(...)

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;

II - até doze meses, no caso do inciso III do art. 2o;

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2o”.

Assim, referido pacto laboral depende da observância da excepcionalidade e necessidade temporária de interesse público, com prazo de vigência não superior a 02 (dois) anos, sob pena de nulidade, nos termos do § 2°, do artigo 37, da Magna Carta, que prevê que “
a
não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
”.

No caso em comento, não obstante a celebração de trato por tempo determinado, o juízo
a quo
reconheceu a nulidade dos contratos, afirmando que os documentos que instruem a ação não deixam dúvidas de que os servidores mantiveram vínculo contratual temporário com o município para o exercício de função de caráter permanente, com renovações sucessivas, por mais de quatro anos.

Nesse contexto, não se desconhece que a existência de contínuas contratações, ultrapassando o prazo legal, tem sido reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça como hipóteses de desvirtuamento da finalidade do contrato por tempo determinado.

Entretanto, na hipótese do processado, a parte autora, ora apelada, não comprovou a existência de irregularidades na contratação, deixando de apresentar provas do fato constitutivo do seu direito, conforme prevê o artigo 373, inciso I, do CPC, o qual dispõe sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

In casu
, o sindicato autor relaciona, na petição inicial, 20 (vinte) servidores substituídos que, supostamente, possuem contratos nulos com a administração municipal, sendo eles: MARIA APARECIDA ALVES DE ARAÚJO, MARIA APARECIDA DA ROSA, MARIA APARECIDA DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA DEWES, MARIA APARECIDA DA SILVA E SOUZA, MARIA APARECIDA DE AMORIM GUIA, MARIA APARECIDA DE FRANCA ALMEIDA, MARIA APARECIDA DE LARA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DIAS, MARIA APARECIDA DO CARMO GONÇALVES, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DOS SANTOS GUIMARÃES, MARIA APARECIDA FERNANDES, MARIA APARECIDA FERREIRA, MARIA APARECIDA FIGUEIREDO MEIRELLES, MARIA APARECIDA FRANCISCO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA LEITE TERIJE E MARIA APARECIDA LEOPOLDINA PINHEIRO.

Da análise dos documentos que instruem o processado, verifica-se que o sindicato colacionou folha de pagamento referente ao exercício financeiro do mês de abril de 2013 (ID. 1609882, 1609886, 1609887 e 1609888), além de relatório de servidores por valor líquido referente à competência de agosto de 2015.

Referidos documentos, entretanto, não demonstram a existência de contratos temporários com renovações sucessivas pelo período compreendido entre 2010 a 2016, porquanto se referem ao ano de 2013 e 2015, inexistindo qualquer elemento probatório relacionado aos demais períodos.

Além disso, conforme pode ser observado nos autos, apenas os relatórios financeiros do ano de 2013 indicam a data de celebração do contrato de trabalho, não constando qualquer referência quanto à data de contratação no relatório de ID. 1609883.

Outrossim, os servidores
MARIA APARECIDA ALVES DE ARAÚJO, MARIA APARECIDA DA ROSA, MARIA APARECIDA DA SILVA E SOUZA, , MARIA APARECIDA DO CARMO GONÇALVES, MARIA APARECIDA FERNANDES, MARIA APARECIDA LEITE TERIJE E MARIA APARECIDA LEOPOLDINA PINHEIRO, figuram apenas no relatório referente ao ano de 2015, sem referência nas listas anteriores.

Acresce-se, a isso, que mesmo os servidores que estão listados em ambos os relatórios, na descrição da data de contratação existente nos documentos de (ID. 1609882, 1609886, 1609887 e 1609888) tem indicação de início de vigência entre os dias 02.01.2013 a 19.02.2013.

Assim, não há como concluir que os contratos em questão são nulos, tendo em vista a absoluta ausência de prova de que foram celebrados antes de 2013, que estavam vigentes no ano de 2014 e que foram irregularmente prorrogados no ano de 2015, desvirtuando a finalidade de atender a excepcional interesse público.

Outrossim, os documentos relacionados aos contratos de trabalho, apresentados pela parte apelante (ID. 315682879/315682898), ao se manifestar após intimada do trânsito em julgado do acórdão que anulou a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do ente sindical, não comprovam a existência de prorrogações ou renovações contratuais referentes ao período indicado na petição inicial.

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença, que reconheceu a nulidade dos contratos temporários, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por oportuno, diante do provimento do recurso, inverto o ônus de sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade da obrigação, consoante disposição do artigo 98, § 3°, do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora/apelada.

É como voto.

V O T O
(DIVERGENTE – VENCEDOR)

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
1o

VOGAL
)
:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP, na qual se reconheceu o direito dos professores temporários substituídos ao pagamento de adicional de 1/3 de férias, décimo terceiro salário com base na remuneração integral e ao depósito do FGTS, em decorrência do alegado desvirtuamento da relação de trabalho temporária. A sentença determinou a apuração individual dos valores em fase de liquidação, com correção pelo IPCA-E e juros de mora aplicáveis às cadernetas de poupança, nos termos do Tema 810 do STF.

Inconformado, o ente municipal sustenta, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, por ausência de individualização dos contratos temporários, ausência de delimitação dos períodos de contratação e falta de comprovação documental mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. Argumenta que a sentença é genérica e não enfrenta as impugnações apresentadas, além de não haver elementos nos autos que permitam reconhecer a prorrogação indevida dos contratos ou sua nulidade. Alega, ainda, que a documentação apresentada pelo sindicato mistura servidores efetivos e temporários, sem qualquer critério ou clareza quanto aos vínculos e períodos de contratação, o que configura grave óbice ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

O Município também impugna a concessão da justiça gratuita ao sindicato e sustenta que, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e da Súmula 481, é ônus da pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, comprovar sua hipossuficiência, o que não foi feito nos autos. Requer, portanto, a revogação do benefício ou, subsidiariamente, a intimação do sindicato para apresentar seus livros contábeis e balanços financeiros.

No mérito, defende a inexistência de nulidade dos contratos administrativos temporários e afirma que foram firmados com base na legislação municipal vigente (Lei Municipal no 4.424/2003 e LC no 220/2010), que prevê expressamente a contratação por necessidade temporária de excepcional interesse público, com duração limitada e mediante processo seletivo simplificado. Sustenta que os contratados não fazem jus às verbas típicas do regime celetista, como FGTS, férias com terço constitucional e décimo terceiro salário, salvo expressa previsão legal ou contratual, o que não se verifica no caso concreto. Invoca precedentes do STF e STJ que reconhecem a natureza jurídico-administrativa dos contratos temporários e afastam a aplicação da CLT e a incidência da Súmula 363 do TST.

Alega, ainda, a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto no 20.910/32, quanto às parcelas vencidas há mais de cinco anos da data do ajuizamento da ação, e requer o reconhecimento da carência da ação por inadequação da via eleita, ausência de interesse de agir, irregularidade na representação processual e cerceamento de defesa, diante da multiplicidade de ações idênticas ajuizadas pelo sindicato, sem individualização dos substituídos e sem autorização expressa dos representados.

Por fim, requer, em caso de eventual condenação, a compensação dos valores já pagos, a dedução dos encargos previdenciários e fiscais, o depósito do FGTS em conta vinculada, a observância da EC no 113/2021 quanto à correção monetária e juros, e a fixação dos honorários advocatícios somente após a liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4o, do CPC.

A douta relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, afastou as preliminares e proveu o recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida. Em seu voto, destacou que, embora a ação tenha sido instruída com documentos relativos aos anos de 2013 e 2015, não houve comprovação de prorrogações contratuais sucessivas ou de vínculo irregular entre os anos de 2010 a 2016, conforme alegado na inicial. Ressaltou que o ônus da prova do fato constitutivo do direito é da parte autora, que não se desincumbiu de demonstrar a nulidade dos contratos temporários. Assim, reconheceu a ausência de elementos probatórios mínimos para sustentar a procedência dos pedidos, julgando-os improcedentes e invertendo o ônus da sucumbência, com observância da gratuidade de justiça concedida ao sindicato autor.

De início, quantos às preliminares, acompanho a douta relatora, para rejeitá-las.

No entanto, quanto ao mérito, compreendo que o recurso merece parcial provimento.

A controvérsia recursal consiste em verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária das representadas da autora, apto a atrair a aplicação da jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente no que se refere aos Temas 612, 916 e 551 da Repercussão Geral, e, por consequência, reconhecer-lhe o direito ao recebimento das verbas trabalhistas pleiteadas.

A jurisprudência do STF, firmada em três precedentes paradigmáticos, impõe uma distinção conceitual essencial entre: Contratação temporária nula
ab initio
(Tema 916 – RE 765.320/MG), sendo reconhecido apenas o direito à remuneração pelos serviços prestados e ao FGTS (nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990); e Contratação temporária inicialmente válida, mas desvirtuada pela reiteração e permanência (Tema 551 – RE 1.066.677/MG), a autorizar condenação da Administração ao pagamento de férias e 13o salário, ainda que ausente vínculo efetivo.

Em complemento, o Tema 612 – RE 658.026/MG estabelece os critérios de validade formal e material para contratações temporárias no âmbito da Administração Pública: “
Para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado
”.

Esta Corte Estadual possui o entendimento de que, “
a contratação temporária de professores por período superior a cinco anos, com curtas interrupções, descaracteriza o caráter excepcional da contratação, ensejando o reconhecimento do vínculo contínuo e o direito às verbas trabalhistas correlatas
” (TJMT, Apelação Cível no 1059405-43.2020.8.11.0041, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, DJE 24/04/2025).

Outro ponto que merece destaque é o ônus probatório acerca da efetiva prestação de serviços e da continuidade contratual. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal: “
À luz da teoria da carga dinâmica da prova, não se pode distribuir o ônus da produção probatória de forma diversa a retirar tal incumbência do Estado, sendo inegável que poderia fazê-lo mais facilmente, de forma lógica e natural, pois evidentemente possui todo o histórico da vida funcional do servidor contratado em seus registros
.” (TJMT, Apelação Cível no 1000316-33.2022.8.11.0037, rel. Des. Gilberto Bussiki, DJE 31/10/2024).

No caso em apreço, o Município de Cuiabá, embora devidamente citado, não apresentou documentos que infirmassem a tese autoral de continuidade e desvirtuamento do vínculo funcional. Caberia à Administração Pública, detentora do controle do sistema de pessoal, trazer aos autos os registros funcionais que desautorizassem a alegação de desvirtuamento. Sua inércia atrai a presunção de veracidade das alegações da autora, na forma do art. 373, §1o, c/c art. 400 do CPC.

Dessa forma, diante da prestação reiterada de serviços docentes pelas representadas da autora, em múltiplos anos letivos, com interstícios mínimos entre as contratações (Id. 315682879, 315682880, 315682881, 315682882, 315682883, 315682884, 315682886, 315682887, 315682888, 315682889, 315682890, 315682891, 315682892, 315682893, 315682894, 315682895, 315682896, 315682897, 315682898), aplica-se, por simetria, o entendimento acima transcrito, ainda que o período considerado seja ligeiramente inferior a cinco anos, de modo que deve ser reconhecido que houve desvirtuamento do instituto da contração temporária, que, em seu nascedouro, era válida e legal. Logo, de ser aplicado ao caso o Tema 551 do STF, a autorizar a condenação da Administração ao pagamento de férias, com o terço constitucional, e décimo terceiro salário.

Nesse exato sentido, aliás, é a orientação desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, como cito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES. DESVIRTUAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo SINTEP contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, proferido em reexame necessário, que reformou sentença parcialmente procedente para julgar improcedente o pedido, sob o fundamento da ausência de provas da nulidade dos contratos temporários firmados entre os substituídos e o Município de Várzea Grande, entre 2010 e 2016.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento do direito de produção de provas pela parte autora, em razão do acórdão ter julgado improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de provas da nulidade dos contratos temporários, sem oportunizar sua produção; (ii) saber se as contratações temporárias realizadas de forma sucessiva, por quase uma década, violaram os pressupostos constitucionais do art. 37, II e § 2o, da CF/1988, ensejando o reconhecimento da nulidade dos contratos; e (iii) saber se é aplicável ao caso a tese fixada no Tema 551 do STF, que trata do desvirtuamento da contratação temporária.

III. Razões de decidir

3. Verificada omissão e contradição no acórdão embargado, por ter afastado a nulidade dos contratos sem oportunizar a produção de provas, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV).

4. A contratação temporária, conquanto inicialmente legal, revelou desvirtuamento diante das sucessivas prorrogações, descaracterizando o interesse público excepcional.

5. Aplicação do Tema 551 do STF, que reconhece o direito a décimo terceiro salário e férias com terço constitucional nos casos de desvirtuamento da contratação temporária.

6. Reforma parcial da sentença para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, com condenação do Município ao pagamento das verbas previstas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa a rejeição do pedido por ausência de provas quando a parte não teve oportunidade de produzi-las. 2.
O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas prorrogações contratuais, autoriza a condenação do ente público ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; art. 37, inc. IX e § 2o; L. no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551 (RE 1.066.677/MG), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020; STF, Tema 612 (RE 658.026/MG); STF, Tema 916 (RE 765.320/MG), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016.

(TJMT – Embargos de Declaração na Remessa Necessária no 0001074-47.2016.8.11.0002, relator Desembargador Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

Ante o exposto, peço vênia à douta relatora para
prover
,
em parte
, o apelo, para reconhecer o desvirtuamento dos contratos temporários e condenar o apelante ao pagamento, em benefício das representadas do apelado, do décimo terceiro salário e de férias acrescidas do terço constitucional, em relação aos períodos trabalhados, observada a prescrição quinquenal, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA-E desde a exigibilidade e juros de mora a contar da citação, conforme o Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

Quanto aos honorários, deverão ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025